Tribunal: STF
Processo: RE 1480054
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DO REQUERIDO. RECONHECIMENTO DA ABOLITIO IMPROBITATIS. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO CAPUT DO ARTIGO 11, PELA LEI N.º 14.230/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. RETROATIVIDADE DE NORMA BENÉFICA AOS FEITOS EM ANDAMENTO. INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO ÂMBITO DO ARE 843989 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (documento eletrônico 10, p. 1) 



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. eletrônico 14).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 5°, XL; e 37, caput, §4º, da mesma Carta.



    Aduz o recorrente que:



    “[...] a ação de improbidade administrativa tem natureza de Direito Administrativo Sancionador não autoriza a aplicação absoluta do princípio constitucional de retroatividade da lei penal para beneficiar o réu, inserto no artigo 5º, inciso XL, da CF, pois se trata de princípio de aplicação exclusiva ao Direito Penal, bem como, não significa que os princípios do Direito Administrativo Sancionador serão aplicados na seara da improbidade administrativa de forma indistinta sem qualquer delimitação de alcance.” (doc. eletrônico 20, p. 6)



    Diz ainda, que:



    “a aplicação retroativa do artigo 11 da NLIA pelo Tribunal local (ou a não ultra-atividade da redação originária) passa à margem desse nível de proteção mais elevado conferido ao direito fundamental à probidade administrativa e desconsidera a ótica constitucional diferenciadora entre Direito Penal e Direito Administrativo Sancionador, de modo a ofender o artigo 37, §4º, da CF (raiz constitucional do Microssistema da Tutela da Probidade Administrativa), ao mesmo tempo em que confere interpretação equivocada ao artigo 5º, inciso XL, da CF.” (doc. eletrônico 20, p. 20)



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 843.989 RG/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (DJe 12/12/2022)



    No voto condutor do referido precedente, o Ministro Alexandre de Moraes assinalou que:



    “Ressalte-se, entretanto, que apesar da irretroatividade, em relação a redação anterior da LIA, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10, vige o princípio da não ultra-atividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada. Isso ocorre pelo mesmo princípio do tempus regit actum, ou seja, tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada. 



    Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas – que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal –; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário. 



    Entretanto, em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente.” (grifei)



    Nessa linha, destaco julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal cujas ementas seguem transcritas:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Incidência imediata do art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92 aos processos em curso. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. 1. Embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei nº 14.230/21 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência ' com a ressalva de meu posicionamento pessoal, conforme voto proferido no julgamento da repercussão geral ', a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum. ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral). 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1.450.417 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27/2/2024 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. III – Agravo improvido.” (RE 1.452.533 AgR/SC, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/11/2023 - grifei)



    Posto isso, com amparo no entendimento firmado no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin     



Relator